Tribunal: TJDFT
Processo: 0744913-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. INCAPACIDADE DE A EX-ESPOSA PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. PRETENSÃO DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. As contrarrazões servem para combater os argumentos lançados no recurso interposto pela contraparte, e não para deduzir pretensão que deveria ser dirigida ao juiz condutor do processo. .

2. A obrigação de prestar alimentos resulta do dever de mútua assistência, que pode perdurar após a dissolução da sociedade conjugal se o ex-cônjuge não tiver condições de custear as próprias despesas.

3. Demonstrado nos autos que a ex-esposa é pessoa saudável e ostenta condições de se inserir no mercado de trabalho, deve ser mantida a r. sentença que revogou os alimentos provisórios e indeferiu o pedido de alimentos.

4. Os alimentos fixados entre ex-cônjuges são transitórios, pois visam apenas permitir que o alimentando adquira condições de se inserir no mercado de trabalho.

5. Apelação não provida. Unânime.